Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0712598-36.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE WILIAM CORDEIRO contra decisão (ID 57379141) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada no 0701747-72.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora. Em suas razões (ID 57379134), o autor agravante aduz que o Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, por entender que “houve a alteração trazida pela Lei 14.509/2022, que aumentou o percentual máximo para contratação de empréstimos consignados para 45% da remuneração mensal (artigos 2o, parágrafo único c/c art. 3o, II do referido diploma)”. Pontua que os 45% (quarenta e cinco por cento) não são reservados exclusivamente para empréstimos consignados, sendo que apenas 35% (trinta e cinco por cento) devem destinados aos empréstimos consignados, enquanto 10% (dez por cento) são destinados à utilização do cartão de crédito consignado. Afirma que os descontos que pretende enquadrar ao limite legal não são provenientes de “cartão consignado” ou “cartão benefício”, se tratando de empréstimo consignado em sua modalidade tradicional; com isso, a margem consignável que deve ser aplicada é de 35% (trinta e cinco por cento). Destaca que quase todos os contratos discutidos nos autos foram firmados anteriormente à referida legislação. Com isso, as modificações posteriores às contratações não podem incidir sobre os referidos contratos, em observância ao princípio da irretroatividade (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como no art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto Lei 4.657/1942). Esclarece que visa a limitação da soma das consignações facultativas realizadas em seu contracheque, com base no Decreto 28.195/2007. Discorre que sua remuneração totaliza a quantia de R$ 24.478,48 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e, subtraindo-se os descontos compulsórios, a remuneração consignável é de R$ 17.956,20 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos). Calculando-se a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) sobre tal quantia, tem-se o valor limite de R$ 6.284,67 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), que poderia ser comprometido com as consignações facultativas. Considera que, como os descontos realizados pelas agravadas em seu contracheque atingem o valor de R$ 8.376,72 (oito mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), houve um extrapolamento da margem consignável em R$ 2.092,05 (dois mil, e noventa e dois reais e cinco centavos), sendo imperiosa a suspensão dos descontos excedentes. Quanto à probabilidade do direito, registra que a necessidade de limitação dos descontos facultativos ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração líquida possui posicionamento consolidado inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça. Ressalta a presença tanto do perigo de dano como do risco ao resultado útil do processo, ao argumento de que: depende de sua remuneração para sobreviver, sendo pessoa de parcos recursos; os descontos facultativos no contracheque atingem mais da metade de sua remuneração líquida; com a permanência mensal dos descontos durante o curso da demanda, permanecerá privado de sua renda, essencial ao seu sustento e de sua família; não se mostra razoável impor-lhe o ônus de permanecer privado de tamanha monta de seus indispensáveis rendimentos durante todo o transcorrer do processo. Pondera que o imediato enquadramento para que o patamar de cobrança passe a respeitar o teto legal em nada prejudica as agravadas, instituições financeiras de grande porte, sendo certo que o ajuste ora pretendido é incapaz de abalar o pleno e normal funcionamento de suas atividades. Salienta que a medida que espera ser concedida é plenamente reversível pois, mesmo considerando a mínima probabilidade de as agravadas sagrarem-se exitosas, poderão, a qualquer tempo, voltar a cobrar as parcelas em seu contracheque. Conclui pela presença dos requisitos necessários para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam os descontos das agravadas enquadrados ao limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, que corresponde o limite ao valor de R$ 6.284,67 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Ao final, requer: “i) A concessão da antecipação da tutela recursal, para se determinar a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Agravante ao patamar de 35% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do art. 10 do Decreto 28.195/2007, com a consequente suspensão dos descontos acima da margem realizados pelas Agravadas, conforme planilha anexa, até que se enquadrem ao limite legal posto que preenchidos os requisitos legais, sobretudo conforme planilha anexa; ii) Consequentemente, requer o afastamento dos efeitos da mora para que, após a concessão da liminar, as Agravadas se abstenham de promover a inclusão dos dados do Agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como se abstenham de promover o desconto da parcela reduzida/suspensa na conta corrente do Agravante, uma vez suspensos os pagamentos por determinação legal, respeitados os parâmetros definidos pelo Decreto 28.195/2007; iii) Com a concessão do pedido liminar, sejam as Agravadas intimadas pessoalmente para cumprimento da ordem, que deverá ser comprovado nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); iv) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a confirmação da antecipação da tutela recursal, em todos os seus termos, conforme listado nos itens anteriores.” Preparo nos IDs 57379135 e 57379136. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Sabe-se que o empréstimo consignado tem de guardar respeito à lei. Sobre o tema, a Lei Complementar n. 840/2011 dispõe que: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022)” Ademais, o artigo 10, do Decreto 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências, assim estabelece: “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV – salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI- adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” Ressalte-se que, em 27 de dezembro de 2022, foi editada a Lei 14.509, que alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.” Trata-se de disposição também aplicável aos militares do Distrito Federal, conforme artigo 3o, II, da mesma lei: “Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: (...) II - militares do Distrito Federal;” Por força dessa alteração legislativa, também foi modificado o artigo 5o do Decreto 8.690/2016 que, com a nova redação trazida pelo Decreto 11.761/2023, passou a prever limitação de 45% para empréstimos: “Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá quarenta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento, da pensão ou da prestação mensal de reparação econômica do consignado, observado o disposto no parágrafo único do art. 2o da Lei no 14.509, de 27 de dezembro de 2022.” Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o agravante encontra-se na reserva do CBMDF e, portanto, se enquadra nas previsões legislativas de limitação de descontos de empréstimos bancários ao percentual de 45%. O extrato de ID 57379139 demonstra que o agravante pactuou 8 empréstimos: um com o BANCO INTERME (prestação de R$ 6.081,14); um com o BANCO BRADFIN (prestação de R$ 894,00); um com o BANCO PAN (prestação de R$ 159,30); três com o BANCO SANTANDER (prestações de R$ 200,21, R$ 562,07 e R$ 480,00); uma amortização de cartão de crédito do BANCO BMG (prestação de R$ 784,89); e uma amortização de cartão consignado de benefício do BANCO MASTER (prestação de R$ 176,64). Já o comprovante de rendimentos de ID 57379138, referente a janeiro de 2024, apresenta a informação de margem para CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS de R$ 190,74 e CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA EXCLUSIVA CARTÃO DE CRÉDITO de R$ 439,03. Assim, não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos, não se vislumbra, a priori, a violação ao limite da margem consignável. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse o momento oportuno para a análise da questão. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal/efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília – DF, 3 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora